Tribunal: TJDFT
Processo: 0734036-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES POR VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA DIALETICIDADE. ÔNUS NÃO ATENDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO A QUE FALTA INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O RECURSO INTERPOSTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURAÇÃO. FATO NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Recurso não conhecido quanto ao pedido de gratuidade da justiça, diante da patente ausência de interesse recursal, uma vez que concedida dita benesse à parte apelante pelo juízo de origem e não revogada no curso do processo.
2. A cobrança judicial revela-se desprovida de fundamento diante da ausência de prova da inadimplência, considerando que a existência de obrigações vencidas e não pagas constitui pressuposto essencial para a procedência da ação.
3. Caso concreto em que a alegada inadimplência do réu/apelante pelo não pagamento das parcelas ajustadas em contrato de empréstimo consignado não encontra respaldo nas provas reunidas aos autos, as quais, conquanto tempestivamente produzidas, não foram analisadas pelo juízo de origem. Em verdade, demonstram os elementos de convicção com que instruída a peça de defesa terem sido mensalmente descontadas em contracheque do mutuário as parcelas devidas pelo empréstimo por ele tomado à instituição financeira autora/apelada.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Invertida a sucumbência.